Tribunal: TJDFT
Processo: 0752643-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752643-10.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO SABINO ALVES PINTO RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da análise das condições pessoais do autor, em especial o contracheque de ID. 16223979, não restou demonstrado que se enquadra no critério supracitado, nem há outros elementos no processo que façam presumir o seu estado de pobreza. INDEFIRO, portanto, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J